Tribunal: TJMT
Processo: 1016270-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016270-70.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento de medicamento c/c indenização por danos morais n.o 1027217-60.2021.8.11.0041, ajuizada por SONIA SANTOS DE ALENCAR LUDOVICO, deferiu o pedido liminar vindicado, nos seguintes termos:
Nesse norte, a ré não poderia ter negado o tratamento do autor simplesmente porque não está previsto na ANS, como relatado por ele. Aliás, esse é o entendimento pacificado no STJ “in verbis”: “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico”.
No mesmo rumo, o perigo de dano irreparável está na possibilidade de agravamento do quadro de saúde da paciente, que vem apresentando episódio de “crise mais importante de fraqueza com certo desconforto respiratório” (sic id. 31975765, p. 1).
Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, determinando à requerida que custeie/forneça o medicamento descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias (ID 6205996- Ação Principal).
Inconformada, a Agravante alega que os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes, porquanto não há cobertura contratual obrigatória para o medicamento pleiteado.
Assevera que o tratamento com a medicação prescrita pelo médico que lavrou o laudo constante no ID 61975767 - Ação Principal, é de uso off label, já que não há indicação de uso para tal patologia na bula do medicamento.
Sustenta que, por esse motivo, não tem obrigação contratual de custear o tratamento prescrito à Recorrida, e a negativa de cobertura está respaldada na Lei 9.656/98 e na Resolução Normativa 428/2017 da ANS.
Ainda, argumenta que “a medicação não possui cobertura, conforme análise técnica diante da DUT 65 DO ROL VIGENTE DA ANS”.
Assim, defende que a restrição ao tratamento vindicado é absolutamente lícita, baseada no regramento vigente, não podendo tal limitação ser considerada abusiva ou ilegal.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do mesmo códex.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, c/c parágrafo único, do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Do relatório médico acostado no ID 61975767 extrai-se que a Agravada foi diagnosticada com MIASTEMIA GRAVIS, doença da junção neuromuscular (CID 10-G70).
Conforme registrado no decisum, “o tratamento sempre foi custeado pelo plano, mas a resposta às medicações já não tem sido satisfatória, vindo a apresentar sintomas de diplopia, semiptose palpebral, alteração na fala, fraqueza em membros e episódio de crise mais importante de fraqueza com desconforto respiratório”.
O médico que acompanha a paciente destacou que mesmo submetida a outros tratamentos, os ciclos de infusões de RITUXIMABE na Agravada são necessários para buscar o controle da doença, tendo em vista que se trata de doença neurológica autoimune crônica sem tratamento curativo (ID 61975765)
A operadora de plano de saúde apresentou recusa, sob a justificativa de que não há cobertura contratual por se tratar do chamado medicamento off label. Ainda, argumenta que os procedimentos em questão não preenchem os requisitos especificados na DUT n.o 65, da ANS.
O Juiz singular deferiu o pedido da Autora/Agravada e determinou que a empresa Agravante custeie/forneça o medicamento descrito na inicial, sob pena de multa diária, razão pela qual a BRADESCO SAÚDE S/A interpôs este Recurso.
Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro com a clareza necessária a demonstração de todos os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label ou não previsto em rol da ANS, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato (AgInt no AREsp 1573008/SP).
No caso, não há notícia de que a doença (miastenia gravis) esteja fora da cobertura contratual, o que afasta a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, pois, em tese, não há óbice para a custeio do medicamento, quando prescrito pelo médico que acompanhada o beneficiário.
Com efeito, verifico que a Rituximab – Mabthera possui registro sanitário na Anvisa (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=Rituximab), embora não conste na bula da medicação.
Assim, neste juízo de cognição primária, sobressaem elementos acerca da plausibilidade do direito invocado pela parte Autora, ora Agravada, pois a recusa da operadora do plano de saúde para o fornecimento de medicamento off label não encontra respaldo na jurisprudência da Corte Superior de Justiça.
Noutro vértice, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mesmo porque eventual sucesso futuro da Recorrente implicará no retorno ao estado anterior e o ressarcimento de prejuízo.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Assim, pelo menos neste olhar perfunctório, não há como identificar os requisitos necessários, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cuiabá, 11 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora